Tribunal: TJDFT
Processo: 0710875-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conflito negativo de competência envolvendo o JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS e o JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA.
2. O inciso I do art. 53 do CPC trata da competência para o julgamento das ações relativas a casamento ou união estável. Para as ações de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável, será competente o foro: (i) do domicílio do guardião de filho incapaz; (ii) do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz; (iii) do domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal ou, (iv) do domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da lei 11.340/2006, a Lei Maria da Penha.
3. A natureza dessa competência é, em regra, relativa e, portanto, derrogável pela vontade das partes (art. 63, caput, do CPC), razão pela qual, nos termos do art. 65, caput do CPC, "prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação".
4. De fato, trata-se de competência relativa, que não pode ser declinada de ofício, como ocorreu no caso dos autos. Assim, eventual declaração de incompetência depende de provocação da parte interessada, podendo a competência, inclusive, ser prorrogada (art. 65 do CPC). Desse modo, o Juízo suscitado não poderia ter declinado de ofício da competência, conforme entendimento que está, inclusive, sumulado (Enunciado 33, da Súmula do STJ).
5. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado (2a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA).